Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; estupro; extorsão; tortura e aquisição e armazenamento de fotografias, cenas e vídeos de cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do agente, visualizados no modus operandi dos crimes, em que o paciente atrai adolescentes por meio das redes sociais para delas abusar sexualmente, o que aumenta consideravelmente a gama de potenciais vítimas. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.